Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se configura a sentença como extra petita se observada a correspondência entre o pedido e a sentença, nos termos do que dispõe o princípio da congruência ou correlação, previsto nos arts. 141 e 492, do CPC.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91.
4. Comprovados regularmente nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis em atraso.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo não provido.